Tribunal: TJSP
Processo: 0023249-78.2011.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO FOI EXPRESSO AO DECIDIR QUE OS AUTORES SE ACHAM NA CONDIÇÃO DE MUTUÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – A PRÉSCRIÇÃO ÂNUA FOI IGUALMENTE AFASTADA E EM SEU LUGAR FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA DECENDIAL – POR FORÇA DA MORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, A MULTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – DESCABIMENTO – ACÓRDÃO FOI EXPRESSO AO DECIDIR QUE OS AUTORES SE ACHAM NA CONDIÇÃO DE MUTUÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – A PRÉSCRIÇÃO ÂNUA FOI IGUALMENTE AFASTADA E EM SEU LUGAR FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC – OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA DECENDIAL – POR FORÇA DA MORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, A MULTA DECENDIAL DEVE INCIDIR – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000162058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
0023249-78.2011.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em
que é embargante CAIXA SEGURADORA S/A, são embargados SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, JOSÉ ROQUE DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), VALDEVINO PEREIRA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), VALDERI BUENO (JUSTIÇA GRATUITA),
JORGE EDUARDO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS AURELIO
ALVES DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), MARILDA AMARO PINTO
PASSOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
IRINEU
HENRIQUE
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ODAIR
EDUARDO
VENTURA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA INES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ROCHAINE DE FARIA NICOLAU (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE CARLOS
DE
OLIVEIRA,
LUIS
FERNANDO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SEBASTIÃO
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
JAQUELINA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANK CAMMON DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALCYR
ANTONIO
SILVERIO
(JUSTIÇA GRATUITA), GILBERTO RODRIGUES QUEIROZ (JUSTIÇA
GRATUITA), ANDRÉIA REGINA E SILVA SCARCELLA (JUSTIÇA
GRATUITA), EMILIO JOSE BONINI (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
LÚCIA DOS ANJOS PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), AGUINALDO
CANDIDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS RENATO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e SIDNEI RODRIGUES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), SILVÉRIO
DA SILVA, ALEXANDRE COELHO, CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
MÔNICA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 0023249-78.2011.8.26.0071/50000
Embargante: Caixa Seguradora S/A
Embargdos: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS
(Voto no 22.459)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – DESCABIMENTO –
ACÓRDÃO FOI EXPRESSO AO DECIDIR QUE OS
AUTORES SE ACHAM NA CONDIÇÃO DE MUTUÁRIOS
E BENEFICIÁRIOS DO SEGURO – A PRÉSCRIÇÃO
ÂNUA FOI IGUALMENTE AFASTADA E EM SEU
LUGAR FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DA
REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC – OMISSÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA DECENDIAL –
POR FORÇA DA MORA NO PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO, A MULTA DECENDIAL DEVE INCIDIR
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE
Cuida-se de embargos de declaração opostos com
relação ao v. acórdão de fls. 2.649/2.657, que deu
provimento ao apelo da Caixa Seguradora S.A. e negou ao
da Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Na sequência, a Caixa Seguradora opôs embargos de
declaração insistindo em dizer que o contrato de seguro
foi firmado com a Sul América, de sorte que inexistindo
vínculo com ela, embargante, teria havido omissão quanto
à aplicação da regra do art. 17 do CPC, por faltar-lhe
legitimidade para figurar no polo passivo, quanto à
incidência do prazo ânuo de prescrição, pois a segurada,
na espécie, é a autora; a construtora tem
responsabilidade objetiva quanto aos vícios construtivos;
deixaram os fatos de ser levados em conta sob a
perspectiva dos arts. 757, 760, 771 e 784 do CC,
descabendo
ainda
a
incidência
de
multa
decendial.
Prequestionadas as regras da alínea “b” do inciso II do §
1o do art. 206, assim como os arts. 265, 618, 757, 760,
771 e 774, todos do CC, bem como os arts. 17 e 485, VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do CPC, insiste no acolhimento dos embargos (fls.
26.663/26.669.
Posto que regularmente intimados, os embargados
deixaram de apresentar contrarrazões (fls. 2.690 e
2.695).
Por fim, ressalta-se não ter havido objeção ao
julgamento virtual (fls. 2.621/2.636).
É o relatório.
1.- Diferentemente do que pareceu à embargante,
ficou expressamente consignado no v. acórdão que os
autores se acham na condição de mutuários e se apresentam
“como meros beneficiários em razão do contrato de
financiamento”, de sorte que se aplica à espécie o prazo
geral de prescrição do art. 205 do CC.
A par disso, também ficou expresso que as rés, de
fato, não agem solidariamente, razão pela qual a Caixa
Seguradora, ora embargante, deve arcar com a cobertura,
“na posição de substituta processual na apólice pública.
Entende-se
que,
nas
apólices
do
ramo
68,
a
responsabilidade deve ser carreada à seguradora, o que é
o caso dos autos”.
Os embargantes igualmente não têm razão quanto à
alegada lacuna atinente à prescrição, restando o decisum
categórico em afastar o disposto no inciso II do § 1o do
art. 206 do CC, para, em seu lugar, reconhecer a
incidência da regra geral do art. 205 do CC, atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
prescrição decenal.
2.- Posto que impugnada sentença de primeiro grau na
parte que determinou a incidência da multa decendial, o
decisum, de fato, não apreciou a questão.
Consoante o disposto na cláusula 17.3 da RD no
18/77, “A falta de pagamento da indenização, no prazo
fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições,
sujeitará a Seguradora ao pagamento da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor da indenização devida, para cada
decêndio ou fração de atraso, sem prejuízo da aplicação
da correção monetária cabível”.
De igual teor é o item 14.3 das Normas e Rotinas
Aplicáveis à Cobertura Compreensiva Especial relativas ao
Seguro Habitacional, estipulado pelo Banco Nacional da
Habitação.
A jurisprudência, neste particular, não é pacífica.
Invocando precedentes tanto da 3a (REsp 770.124-SP,
rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 148.229-RS, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 196.262-RJ, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 191.959-SC,
rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler; REsp 439.424-RS,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp 796.714-MG, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros), quanto da 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 253.004-SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Jr.; REsp 422.966-SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira), o Min. Sidnei Beneti deixou
consignado no corpo do v. acórdão que “A multa decendial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
que deve ser paga ao mutuário, porém, limita-se ao
montante da obrigação principal tendo em vista evitar seu
enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 920 do
Código Civil de 1916, atual 412 do Novo Código Civil” (3a
T., REsp 1.044.539-SP, j. 17.03.2009).
A divergência se refletiu no seio desta 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
prevalecendo, no entanto, a orientação de que é devida
aos mutuários, que se sub-rogaram na posição ocupada pelo
financiador, por atraso no pagamento da indenização (Ap.
994.09.328897-7,
rel.
Des.
Caetano
Lagrasta,
j.
12.05.2010;
Ap.
651.556-4/4-00,
rel.
Des.
Caetano
Lagrasta, j. 29.07.2010; Ap. 320.630-4/3-00, rel. Des.
Ribeiro da Silva, j. 27.03.2008).
Nesses termos, fica determinada a incidência da
multa decendial.
3.-
As
demais
questões,
entretanto,
foram
devidamente apreciadas no v. acórdão.
Na verdade, a embargante, por intermédio destes
embargos de declaração, objetiva rever o que foi decidido.
Sucede, porém, que, por esta via, a revisão é
inviável, pois, como se sabe, os embargos de declaração
visam tão-somente a esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais
(CPC, art. 1.022), não tendo, pois, em regra, caráter
infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.- CONCLUSÃO
Daí por que os presentes embargos
são parcialmente acolhidos tão-somente para determinar a
incidência da multa decendial.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica